Tribunal: TJDFT
Processo: 0712217-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712217-82.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE PEÇAS KAMPEÃO LTDA RECORRIDO: MAYRON BARBOSA PIMENTEL 72240296100 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPREITADA. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA. MÁ QUALIDADE NA PRESTAÇÃO. INEXECUÇÃO DOS DEMAIS ITENS CONTRATADOS. RESCISÃO DO INSTRUMENTO. CULPA DO EMPREITEIRO. OFENSA ÀS EXPECTATIVAS DO DONO DA OBRA. CONCLUSÃO DO SERVIÇO POR TERCEIRO. DANO MATERIAL CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O contrato de empreitada não é uma simples obrigação de fazer imposta ao empreiteiro, mas sim uma obrigação de fazer qualificada pelo resultado, em que daquele se exige aptidões técnicas, para entrega de um produto final que atenda as legítimas expectativas do dono da obra quanto à qualidade almejada. Assim, a prestação de serviços de má qualidade pelo empreiteiro importam em descumprimento dos deveres contratuais, apto a ensejar a resolução contratual. 2. Nos termos do artigo 475 do Código Civil, “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização pelas perdas e danos”. 3. Restando comprovado nos autos que os serviços efetivamente prestados pelo empreiteiro são de má qualidade, o que, aliás, ocasionou risco de desabamento, bem como que o mesmo nem sequer deu início aos demais itens contratados, forçoso reconhecer sua culpa pela inexecução da obrigação. 4. Considerando que o contratante optou por não exigir o cumprimento do restante do contrato, imperiosa se revela a condenação do empreiteiro em arcar com os custos necessários para a conclusão da obra, devidamente comprovados nos autos. 5. O descumprimento contratual, não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido compensatório, comprovação de que o descumprimento contratual gerou mais do que aborrecimentos, ocasionando prejuízos excepcionais. 6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 341, 927, § 1o, ambos do CPC, e 617, do Código Civil, sob o fundamento de que o colegiado desconsiderou um dos contratos carreados para os autos. Assevera que o órgão julgador também deixou de considerar o fato de que o ora recorrido não impugnou especificamente todos os “pontos alegados na peça inaugural”, especialmente em relação aos valores devidos à título de indenização. Aponta, ainda, violação aos artigos 6o, 9o, 10, todos do CPC, e 70, da Lei Uniforme de Genebra, sem, contudo, em relação a tais dispositivos, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente estabelecidos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1963025/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/04/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada contrariedade aos artigos 341, 927, § 1o, ambos do CPC, e 617, do CCB. Isso, porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “após acurada análise das provas coligadas ao feito, chega-se a conclusão de que houve imperícia do réu na confecção e instalação da fachada revestida em ACM com letreiro luminoso e letras, fato corroborado pelas fotos constantes do ID 33483662, bem como pelo depoimento da testemunha compromissada (...) In casu, considerando que a autora optou por não exigir o cumprimento do restante do contrato, imperiosa se revela a condenação do réu em arcar com os custos necessários para a conclusão da obra, devidamente comprovados nos autos, os quais abarcam tão somente o valor da mão de obra despendido com o novo profissional contratado, qual seja R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID 33483615) (...) em que pese a autora afirme que pagou ao empreiteiro contratado para conclusão dos serviços, André Luís de Oliveira Pinheiro, a título de mão de obra, a quantia de R$ 9.000,00, consta dos autos comprovante de recebimento apenas do valor de R$ 2.000,00 (...) no que se refere ao ressarcimento dos valores despendidos com a primeira compra de materiais, no total de R$ 14.992,60, os quais a autora alega que parte deles restou danificado pelo réu e o restante foi por ele apropriado, tenho que o pleito não merece provimento, porquanto o próprio empreiteiro contratado para refazimento dos trabalhos afirmou que parte do material foi reaproveitado, principalmente as letras de ACM, bem como que recolheu o material que não havia sido utilizado pelo réu (...) parte do material foi reaproveitado, bem como que aqueles adquiridos posteriormente para conclusão da obra, no valor de R$ 11.838,59, não se assemelham, à integralidade, aos primeiros, conforme se observa da discriminação nas notas fiscais de IDs 33483613 – p. 5/8 e 33483616, não há como imputar ao réu responsabilidade pelo ressarcimento. Isso porque, não consta dos autos prova inequívoca de quais materiais foram, de fato, utilizados, danificados ou puderam ser reaproveitados” (ID. 35916457 - Pág. 14). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial também não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 9o, 10, todos do CPC, e 70, da Lei Uniforme de Genebra, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 1.996.089/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029